Tribunal: TJPA
Processo: 0005485-58.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005485-20.1998.8.14.0301

APELANTE: EMPIRE COMERCIAL LTDA., MARISA LOJAS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0005485-20.1998.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: LOJAS BRASILEIRAS E MARISA LOJAS VAREJISTAS S/A

ADVOGADO: KELMA OLIVEIRA REUTER COUTINHO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: CAMILLA MIRANDA DE FIGUEREDO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: CAMILLA MIRANDA DE FIGUEREDO

APELADO: LOJAS BRASILEIRAS E MARISA LOJAS VAREJISTAS S/A

ADVOGADO: KELMA OLIVEIRA REUTER COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

EMENTA: APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO JURÍDICO. TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA. SERVIÇO UTI INIVERSI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIVISIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO. 1. Taxa de limpeza. O STF decidiu ser inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pelas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana. Segundo o Supremo Tribunal Federal a taxa de iluminação pública é inconstitucional, na forma como foi instituído pela parte apelante, uma vez que seu fato gerador tem caráter inespecífico e indivisível. Inteligência da Súmula vinculante 41 daquele sodalício. observância obrigatória por juízes e tribunais, nos termos do art. 927, inciso II, do CPC. 3. Repetição de indébito condicionado à comprovação, por parte das autoras do efetivo pagamento. 4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de _____________ do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0005485-20.1998.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: LOJAS BRASILEIRAS E MARISA LOJAS VAREJISTAS S/A

ADVOGADO: KELMA OLIVEIRA REUTER COUTINHO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: CAMILLA MIRANDA DE FIGUEREDO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: CAMILLA MIRANDA DE FIGUEREDO

APELADO: LOJAS BRASILEIRAS E MARISA LOJAS VAREJISTAS S/A

ADVOGADO: KELMA OLIVEIRA REUTER COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Lojas Brasileiras S/A
e
Marisa lojas Varejistas
, nos autos de
ação ordinária de repetição de indébito cumulada com declaratória de negativa de relação jurídica-tributária e mandamental de abstenção da prática de ato jurídico
movida contra o Município de Belém, interpõem
recurso de apelação
frente sentença (Id Num 1687798, pág 01/09), prolatada pelo juízo da 2ª vara de execução fiscal da capital que julgou parcialmente procedente a ação para: 1. determinar a aplicação da alíquota mínima de .1% (hum por cento) até o exercício de 2000, diante da inconstitucionalidade da alíquota progressiva de IPTU anterior a EC n. 29/2000; 2. Declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre as autoras e o município de Belém, ante a inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública, instituída pela lei 7.192/1981; 3. Determinar a repetição do indébito relativo ao IPTU dos imóveis identificados nos autos, resultante das diferenças de valores resultantes da aplicação da alíquota de 1% ora determinada; limitando-se a cinco anos antes do ajuizamento da ação, com juros e correção; 4. Fixou a sucumbência recíproca, devendo a parte suportar a parte relativa a taxa de limpeza e o município responderá por honorários referentes a diferença de IPTU indevidamente recolhido.

Narram que a ação de repetição de indébito e negativa de obrigação tributária é anterior a EC/2000 e taxa de limpeza pública.

Dizem que a sentença na parte apelada firmou entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal de Belém relativa à taxa de limpeza pública proferida em sede de controle concentrado pelo TJ/Pa, com feitos ex nunc a partir de 2006, impede o reconhecimento da ilegalidade da exação antes daquela data e obsta, a repetição de indébito dos valores recolhidos.

Alegam que o ajuizamento da ação se deu em 1998 e se fundamentou no direito de repetição de indébito, com base no artigo 145 da CF e artigos 77 e 79 do CTN.

Dizem que a ADI em sede estadual levou em conta a incompatibilidade da lei municipal com a constituição estadual (artigo 125, § 2º) e não com a constituição federal e com o CTN.

Alegam que o controle concentrado da decisão do TJ/Pa prolatado no acórdão n. 63.315 não pode ter o efeito que lhe foi atribuído, ou seja, ex nunc.

Referem que o pretório excelso decidiu que as leis municipais que instituíram taxa de iluminação pública não foram recepcionadas pela CF/88 e assim é inviável lhes atribuir efeito ex ninc para as decisões que afastarem sua incidência. Diz que o STJ teve o mesmo entendimento.

Sustentam que a taxa de limpeza pública é inconstitucional.

Requerem o conhecimento e provimento da apelação.

Manifesta-se o Município em contrarrazões (Id Num 1687801, pág. 01/08).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo e em reexame pela reforma parcial da sentença (ID Num 2839871, pág. 01/09).

É o relatório que encaminho para inclusão na sessão de vídeo conferência.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e não havendo questão prévia, adentro no mérito.

Da taxa de limpeza pública

Como bem se extrai dos autos, o juízo monocrático reconheceu como devida a taxa de limpeza pública, haja vista a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará na ADI 0003253-35.2000.8.14.0000, ter sido modulada conferindo-lhe efeitos ex nunc, prospectivos, deste modo, com efeito a partir de sua publicação em 15 de setembro de 2006, o que atinge somente as situações jurídicas posteriores ao marco temporal fixado.

Merece reforma a sentença.

No controle de constitucionalidade repressivo exercido pelo Poder Judiciário temos: 1.
o controle difuso, aberto ou por via de exceção ou defesa
que autoriza todo e qualquer juiz ou tribunal a realizar, no caso concreto, o exame de compatibilidade de lei ou ato normativo com a Constituição Federal, sendo que a declaração de inconstitucionalidade será incidental, isentando a parte que pretendeu a inconstitucionalidade da norma do seu cumprimento; permanecendo vigente para terceiros fora da lide. 2.
O controle concentrado ou por via de ação direta
que tem por objetivo a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo independentemente da existência de um caso concreto, ocorrendo por via de por ação ou omissão e em regra, com efeitos retroativos, ou seja, decidida com eficácia para todos.

A constituição Federal estabelece em seu artigo 102, I, alínea “a” a competência do STF para processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou

estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.

Outrossim, a Constituição da República confere a competência aos tribunais estaduais, nos termos do artigo 125, § 2º, para o controle de constitucionalidade da norma municipal tendo como parâmetro a constituição estadual. Dispõe a norma mencionada:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Assim, não há previsão constitucional para o controle de constitucionalidade da norma municipal com relação à constituição federal. O tribunal de justiça não tem competência para julgar, em controle concentrado, a constitucionalidade da norma municipal em confronto com a constituição federal.

Tribunais dos Estados farão, tão somente, o controle de constitucionalidade da norma municipal tendo como parâmetro a Constituição Estadual.

O STF tem posicionamento claro no sentido de que:

É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes e depois de 1988, no sentido de que não cabe a Tribunais de Justiça estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal.” ADIN 347-0.

Sobre o tema, Alexandre de Morais diz:

será inadmissível ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Federal ou perante o Tribunal de Justiça local, inexistindo, portanto, controle concentrado de constitucionalidade, pois o único controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal que se admite é o difuso, exercido incidenter tantum, por todos os órgãos do Poder Judiciário, quando do julgamento de cada caso concreto.
[1]

Pois bem, no caso concreto as autoras requereram o controle difuso da Lei Municipal nº 7.677/1993 perante o artigo 145, II e § 2º da CF.

No tocante à taxa, espécie tributária prevista no art. 145 da CF, esta pode ser instituída pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: o exercício do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos. O serviço será específico quando tiver linhas próprias de identificação e será divisível quando o usuário receber parcelas individualizadas do serviço. Por tal motivo, não pode ser imposta taxa para remunerar serviços de destinação genérica.

Com efeito, é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pela citada lei municipal, por afronta ao art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

O Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da cobrança da taxa de iluminação pública, tem entendimento sumulado no verbete de nº 41, que deve ser observado por juízes e tribunais (art. 927, II) e que assim dispõe:

Sumula 41.O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.

Assim, deve se declarar a inexistência da relação jurídico-tributária das autoras em relação ao Município de Belém, no que diz respeito à taxa de limpeza pública:

Do dispositivo

Ante o exposto conheço e dou provimento ao recurso, reformando a sentença para que seja declaração de inexistência de relação jurídica tributária das autoras com o Município em relação a taxa de limpeza, com restituição dos valores pagos indevidamente e devidamente comprovados

É o voto.

Belém, ___ de ________ de 2021.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
Moraes, Alexandre. Direito constitucional. 19 ed. São Paulo: atlas, 2006, pag. 670/671.

Belém, 01/06/2021